Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0700151-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON AUGUSTO DE PAULO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 55316509, a Defesa do agravante WILSON AUGUSTO DE PAULO requereu seja deferida a realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento do Agravo em Execução Penal. 2. Nos termos do artigo 123, parágrafo único, do RITJDFT, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, lembrando que não caberá sustentação oral, conforme RITJDFT. 3. Por se tratar de causídico de outra unidade da federação (Goiás/GO), atente-se a Secretaria quanto aos dados informados pelo advogado para que possa acompanhar a sessão por videoconferência. Int. Brasília, 30 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.